Tribunal: TJES
Processo: 5010446-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010446-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANA CAMPOS VICENTE

AGRAVADO: CAMILLA ROCHA DE MORAES ESQUIANTI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO POR ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXERCÍCIO EFETIVO DA ADVOCACIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FACULTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Camilla Rocha de Moraes Esquianti contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em agravo de instrumento interposto por Juliana Campos Vicente, tendo o “pedido de reconsideração” sido recebido como agravo interno. A agravante sustenta que a condição de advogada em causa própria não afasta a presunção legal de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) e afirma enfrentar dificuldades financeiras e retomada profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condição de advogada em pleno exercício da profissão afasta a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e se é cabível o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, § 6º, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à assistência jurídica gratuita, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, é condicionado à comprovação de insuficiência de recursos.

4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por elementos concretos dos autos.

5. O exercício ativo e regular da advocacia, por sua natureza profissional e finalidade lucrativa, gera presunção de obtenção de rendimentos, incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.

6. No caso, a atuação técnica e combativa da agravante como advogada em causa própria evidencia o pleno exercício da advocacia, afastando a presunção de hipossuficiência.

7. Os documentos apresentados (declaração de pobreza, extrato bancário e aviso de bloqueio) não demonstram incapacidade financeira suficiente para o deferimento integral da gratuidade.

8. Contudo, aplica-se o art. 98, § 6º, do CPC, que autoriza, conforme o caso, o parcelamento das despesas processuais, medida adequada ao equilíbrio entre o acesso à justiça e a boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade econômica da parte.

2. O exercício efetivo e remunerado da advocacia é incompatível, em regra, com a alegação de miserabilidade jurídica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

3. É cabível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, quando demonstrada dificuldade momentânea de pagamento integral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo
interno
interposto por
Camilla Rocha de Moraes Esquianti
contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
(Id 15378067),
formulado no
agravo de instrumento
interposto por
Juliana Campos Vicente
, com vistas ao processamento do “
pedido de reconsideração
” por ela interposto (Id 14886647), recepcionado como
agravo interno
.

Em suas razões recursais (Id 15622275), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a simples condição de advogada, atuando em causa própria, não afasta a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal; e
(ii)
encontra-se em dificuldades financeiras e em fase de retomada profissional após um período dedicada ao lar, possuindo poucos processos ativos.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões da agravante não ensejavam o pretendido
juízo de retratação
, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no § 2º do art. 1.021 do CPC/2015:

O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, destina-se “
aos que comprovarem insuficiência de recursos
” e o Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece no art. 99, § 3º, que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade.

No entanto, tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por elementos concretos constantes dos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência.

No caso em apreço, a decisão agravada fundamentou o indeferimento do beneplácito não na mera inscrição da agravante nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, mas no fato de ela se encontrar “
no pleno exercício da advocacia
”, conforme se constata de sua vigorosa e competente atuação no feito, com apurado rigor técnico.

Como se sabe, a advocacia, por sua natureza, é uma atividade profissional com finalidade lucrativa, e o seu exercício ativo gera a presunção de obtenção de rendimentos, que é incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica.

Os precedentes colacionados pela agravante, que corretamente afirmam que “
a simples condição de advogado não impede o benefício
”, não se amoldam com perfeição ao caso, porquanto aqui não se analisa um bacharel em Direito em situação de desemprego ou um advogado que não exerce a profissão, mas sim uma profissional que está, no exato momento e no bojo do próprio processo, exercendo plenamente seu ofício.

Dessa forma, a atuação diligente e combativa da agravante como advogada em causa própria colide frontalmente com a declaração de hipossuficiência (Id 14886652) onde afirma encontrar-se “temporariamente desempregada e desabrigada”, razão pela qual entendo que os elementos dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, tornando desnecessária a análise dos demais documentos, tais como o extrato de poupança (Id 14886654) ou o aviso de bloqueio (Id 14886655) por ela anexados que, isoladamente, não comprovam a insuficiência de recursos para arcar com o preparo recursal.

Por outro lado, entendo ser possível aplicar o § 6º do art. 98 do Código de Processo Civil, no sentido de que “
conforme o caso,
o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e
lhe nego
provimento
. De ofício,
reformulo parcialmente a decisão

de
Id
15378067
, tão somente, para facultar à agravante o recolhimento das custas processuais em duas parcelas de igual valor, na forma do § 6º do art. 98 do Código de Processo Civil, mediante a sua comprovação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data deste julgamento.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.